Tribunal: TJDFT
Processo: 0720945-34.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. ART. 373, INCISO I, E § 1o, DO CPC. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DO DECISUM.

1. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, com amparo no do art. 373, inciso I, do CPC. Essa regra é relativizada no § 1o desse artigo, ao conceder ao julgador a possibilidade de inversão do onus probandi diante da impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo disposto no caput.

2. Embora a relação processual em questão possa em tese vir a classificar-se como relação de consumo, a teor dos arts. 2o, caput, e 3o, do CDC, a inversão do ônus da prova não decorre automaticamente da existência de tal relação, mas sim do convencimento do juiz acerca da verossimilhança da alegação e a hipossuficiência do consumidor (art. 6o, inciso VIII, in fine, do CDC).

3. Vislumbrada situação de fragilidade entre o consumidor e o fornecedor no tocante às condições técnicas e materiais, inclusive, de informações quanto à qualidade e procedência do produto adquirido, tendo o consumidor apresentado aos autos elementos mínimos para conferir a verossimilhança de suas alegações, viável a concessão do benefício processual em discussão, conforme determinação do decisum atacado.

4. Agravo de instrumento não provido.